Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707972-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO ANGELO SILVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por LUCIANO ANGELO SILVEIRA (agravante) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 34256448), que indeferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Em suas razões (ID 35092433), o agravante ressalta que não houve quitação de todos os empréstimos contraídos com o BRB Banco Regional de Brasília e que o valor não foi a ele disponibilizado em conta, tampouco houve quitação direta pelo Banco PAN, o que diverge da proposta apresentada. Registra o acúmulo dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, a divergência entre a quantidade de parcelas efetivamente contratada e a taxa de juros aplicada. Anota que o Banco PAN não apresentou contestação no processo de origem, tendo sido decretada a sua revelia. Pede a reconsideração da decisão monocrática. Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pelo não provimento do recurso (ID 35781579). Relatados, decido. Com razão o agravante. Na decisão monocrática de ID 34256448, esta Relatoria consignou que o exame sumário das razões recursais elencadas no agravo de instrumento revela plausibilidade no direito do agravante/autor, tendo em vista a aparente divergência em relação à oferta de portabilidade de empréstimo constante do ID 33525091 e 33525091 e os contratos efetivamente formalizados pelo agravado, inclusive no que diz respeito ao cartão de crédito consignado. A referida análise indica, por si, a ocorrência de descumprimento contratual. Concluiu-se, no entanto, pelo indeferimento do pedido liminar, em razão da ausência de clareza quanto aos contratos efetivamente quitados. Sucede que, após a prolação da referida decisão, sobreveio o presente agravo interno, no qual o agravante esclarece a quitação de dois empréstimos contraídos com o BRB, mas a permanência de um dos contratos ainda consignados em folha de pagamento, no valor de R$ 3.169,43, o que diverge, repita-se, da proposta apresentada pela instituição financeira, pela qual o agravante quitaria todos os empréstimos vinculados ao BRB e passaria a adimplir apenas o empréstimo do Banco PAN, de parcela no valor de R$ 2.708,65. Por consequência, nota-se no contracheque do agravante o débito de um empréstimo contraído com o BRB, no importe de R$3.169,43, acrescido de três contratos com o Banco PAN, de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, que, somados, alcançam a quantia de R$3.143,83 (ID 31144778), de modo que, na prática, todas essas parcelas, atualmente, comprometem R$6.313,26 do salário do agravante, o que revela o sustentado perigo de dano. Sobreleva considerar, ainda, que o Banco PAN, em contrarrazões ao recurso, apresentou resposta genérica, sem elencar elementos fáticos do caso concreto ou documentos que desqualifiquem as alegações do agravante. Por essa razão, presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano, o pedido de reconsideração deve ser deferido, para suspender os descontos em folha de pagamento dos empréstimos contratados com o Banco PAN, inclusive a parcela relativa ao cartão de crédito consignado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 a cada desconto indevido, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, anote-se que não há perigo de dano inverso decorrente da presente decisão, tendo em vista que o agravante é servidor público e, portanto, a eventual improcedência dos pedidos iniciais apenas repercutirá no prolongamento das parcelas dos contratos firmados. Ante o exposto, RECONSIDERO a Decisão de ID 34232580 e DEFIRO o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamentos dos empréstimos contratados com o BANCO PAN, inclusive a parcela relativa ao cartão de crédito consignado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa de R$500,00 a cada desconto indevido, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil, até ulterior análise de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator